Tribunal: TJMT
Processo: 0001762-65.2015.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001762-65.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Justica Publica (APELADO), Edilson Pereira Barbosa (APELANTE), GLEICIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 039.064.351-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILSON PEREIRA BARBOSA (APELANTE), MPEMT - ITIQUIRA (APELADO), DETRAN DA COMARCA DE ITIQUIRA (VÍTIMA), INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO - CPF: 707.004.021-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 155, § 4º, INC. II E IV, C.C. ART. 244-B,
CAPUT
, AMBOS DO CP) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – A QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – TRANSPOSIÇÃO DE UM MURO DE APROXIMADAMENTE 1.80 METROS – CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COM SUJEITO PENALMENTE RESPONSÁVEL – SÚMULA 500 DO STJ – ORIENTAÇÕES DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que a confissão extrajudicial corroborada com o depoimento dos agentes públicos e testemunha, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.

A
qualificadora da escalada ficou devidamente comprovada por meio do auto de constatação de local de crime, o qual demonstrou que a motocicleta furtada foi retirada do pátio pelo muro de aproximadamente 1.80 metros altura, bem como ficou sinais visíveis de danos no muro por onde a motocicleta teria sido retirada. O laudo foi corroborado pela prova testemunhal, principalmente pelo depoimento dos agentes públicos.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (STJ, Súmula 500).

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Edilson Pereira Barbosa

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos de ação penal nº 1762-65.2015.811.0027 (Código 40516), que a condenou por furto qualificado (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal) combinado com corrupção de menores

(art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (id. 8944876 e 8944869).

Nas razões recursais, a apelante objetiva a absolvição dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, ante a insuficiência probatória, tendo em vista o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora da escalada, pois o muro do estabelecimento furtado possui em média 1,80 (um metro e oitenta centímetros) de comprimento, o que demonstra que não houve prova de um esforço incomum por parte do agente para realizar o feito (id. 8944807 e 8944887).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 8944888 e 8944833).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 9660494), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal”
- Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Autoria e materialidade suficientemente demonstradas para condenação – Reforma da decisão para excluir a qualificadora da escalada – Impossibilidade – A qualificadora da escalada foi devidamente comprovada nos autos por provas documentais e testemunhais - Absolvição do delito de corrupção de menores – Impossibilidade - Delito formal, cuja consumação independe da efetiva corrupção do menor - Precedentes do STJ- Súmula 500 do C.STJ –
Pelo improvimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edilson Pereira Barbosa

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos de ação penal nº 1762-65.2015.811.0027 (Código 40516), que a condenou por furto qualificado (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal) combinado com corrupção de menores

(art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90), à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (id. 8944876 e 8944869).

Narra a peça acusatória que

“... no dia 27 de agosto de 2015, por volta das 01h30min., no pátio da Agência de Trânsito Municipal de Itiquira/MT, localizado na Rodovia MT 299, Bairro Goiás, nesta cidade, o denunciado, EDILSON PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Neguinho’, em união de desígnios e comunhão de esforços

com os inimputáveis Inivaldo Paulo dos Santos Neto e Lucas Gabriel da Silva, mediante escalada e destreza, subtraíram para proveito de todos, a motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, placa KAI-6882/MT, a qual se encontrava apreendida no local, consoante auto de exibição de apreensão de fls. 06.

Consta, também, que mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, antes da prática delitiva acima narrada, o denunciado EDILSON PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Neguinho’, corrompeu menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal.

Segundo restou apurado, o denunciado EDILSON PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Neguinho’, em companhia dos adolescentes I.P.S.N. e L.G.S., subtraíram do pátio do DETRAN uma motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, placa KAI-6882/MT, escalando o muro para ter acesso ao local, consoante auto de constatação de local de crime de fls. 17/42, bem como retiraram a res furtiva por cima do muro.

Ato continuo, o adolescente L.G.S. retirou a placa do automotor enquanto I.P.S.N., mediante destreza, fez ligação direta no veículo. Em seguida, EDILSON PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Neguinho’, juntamente com I.P.S.N. deslocaram-se na motocicleta subtraída por uma estrada vicinal com destino ao Estado de Mato Grosso do Sul; porém, acabaram perdendo a direção do veículo e caíram ao solo.

Após a queda a motocicleta ficou sem combustível, razão pela qual a res furtiva foi escondida no mesmo do mato, nas proximidades do ‘Córrego Cumprido’, tendo ambos retornado para esta cidade, oportunidade em que acabaram sendo detidos pela Polícia. Edilson confessou a autoria delitiva e indicou o local onde o automotor havia sido abandonado.

Por fim, restou apurado que o denunciado EDILSON PEREIRA BARBOSA, vulgo ‘Neguinho’, foi o responsável intelectual do crime, corrompendo os adolescentes I.P.S.N. e L.G.S., de 17 e 14 anos respectivamente, com eles praticando o fato acima descrito, conduta prevista no artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal...”.
(id. 8944810).

Inconformado com o édito condenatório, insurge-se o apelante objetiva a absolvição dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, ante a insuficiência probatória, tendo em vista o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora da escalada.

A materialidade restou demonstrada através do auto de prisão e apreensão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de constatação de local de crime e pelos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase investigativa quanto judicial.

No tocante a autoria, perante a autoridade policial o apelante confessou a autoria delitiva, afirmando:

“Que
o interrogado confessa ter praticado o crime de furto de uma motocicleta HONDA POP no pátio do Detran nesta madrugada juntamente com os adolescentes NETO e LUCAS GABRIEL
, vulgo "luquinha"; QUE NETO fez a ligação direta e LUCAS retirou as placas sendo que o interrogado e NETO foram em direção a uma fazenda na região do córrego cumprido onde iriam esconder a moto; QUE no caminho NETO perdeu o controle da direção e a dupla acabou caindo; QUE após a queda a gasolina da motocicieta acabou e a dupla escondeu o veículo no moto, restornando andando para Itiquira-MT; QUE NETO e LUCAS foram os responsáveis pelo planejamento do crime e o interrogado tinha ciência que os mesmos eram menores de idade
(id. 8944737, p. 35/36).

Entretanto, em juízo o apelante negou os fatos, afirmando que não participou nem teve qualquer envolvimento no furto da motocicleta.

Por sua vez, o adolescente Inivaldo Paulo dos Santos Neto, na fase policial, esclareceu que:

“... o adolescente interrogado
confessa ter praticado o furto de uma motocicleta HONDA POP do prédio do DETRAN juntamente com o adolescente LUCAS GABRIEL, vulgo "luquinha" e o maior EDILSON, vulgo "neguinho";
QUE para cometer o furto o trio adentrou no pátio do DETRAN pulando um muro e retiraram a motocicleta pelo mesmo local, haja vista a altura do muro; QUE após o furto LUCAS GABRIEL retirou a placa da motocicleta e fez a ligação direta sendo que
o interrogado e EDILSON, vulgo "neguinho" foram em direção a fazenda recanto, mas no caminho o interrogado perdeu o controle da direção e a dupla acabou caindo
; QUE logo em seguida acabou a gasolina da motocicleta, razão pela qual a dupla decidiu deixá-la escondida nas proximidades do córrego cumprido e após se deslocaram andando para esta cidade; QUE o interrogado ficou com múltiplas lesões no corpo decorrentes da queda que sofreu
(Termo de Qualificação, vida pregressa e interrogatório).

Contudo, em juízo, o adolescente Inivaldo Paulo dos Santos Neto, disse:

“... Que ele foi quem subtraiu a motocicleta e que o menor e o réu não tiveram qualquer envolvimento ou participação com os fatos. Falou que ele retirou a moto sozinho do pátio da agência municipal de trânsito, puxando o bem por uma corda
...” (id. 8944876, p. 183).

Igualmente, o adolescente Lucas Gabriel da Silva, perante a autoridade policial, confessou que juntamente com o menor infrator Inivaldo e o apelante Edilson subtraíram a motocicleta, vejamos:

“QUE
o adolescente interrogado confessa ter subtraído uma motocicleta HONDA POP do prédio do DETRAN de Itiquira-MT juntamente com seus amigos EDILSON, vulgo "neguinho" e INIVALDO, vulgo "neto"
; QUE o adolescente interrogado cometeu o ato infracional a convite de EDILSON, vulgo "neguinho"; QUE para praticar o furto NETO e EDILSON adentraram no pátio do DETRAN, ao passo que o adolescente interrogado ficou vigiando o local
...” (id. 8944739, p. 55).

Em juízo, o adolescente Lucas Gabriel da Silva não fora ouvido.

A testemunha Eliene Olimpio Santana em juízo esclareceu que:

“...

perguntou ao Lucas de quem era aquela moto vermelha e ele respondeu que era do denunciado. Acrescentou que desconfiou das atitudes e mandou que eles fossem embora”.
(id. 8944876, p. 183).

O chefe da Agência Municipal de Trânsito, Uisley da Silva Lima, em juízo, relatou:

“Que tomou conhecimento do furto da motocicleta e que alguém teria visto o Inivaldo passando com a moto”
(mídia digital).

O investigador de polícia Rodrigo Coiado Raysaro relatou, em juízo:

“Que a equipe foi acionada pelo chefe da agência de transito municipal a época.
Afirmou que em diligência, eles foram informados que Inivaldo e outra pessoa estariam na Rodovia MT 299 em atitudes suspeitas, em direção a cidade de ltiquira/MT, pedindo carona. E mais, que eles conseguiram encontrar o réu e Inivaldo no Complexo Beira Rio e naquela ocasião eles apresentavam escoriações semelhantes a queda de moto
. Indagados sobre o que eles estariam fazendo na rodovia, eles inicialmente apresentaram versões contraditórias
...” (mídia digital).

No mesmo sentido, o investigador de polícia Willian de Souza Costa, narrou na fase policial:

“QUE o depoente participou da operação que resultou na prisão de EDILSON PEREIRA BARBOSA e apreensão do adolescente PEREIRA BABOSA e apreensão do adolescente INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO, bem como da recuperação da motocicleta HONDA POP que havia sido furtada no patio do DETRAN da presente data; QUE o adolescente NETO e EDILSON estavam com diversas escoriações no corpo com aparência de lesão causada por queda de moto, muito nervosos, não souberam explicar o motivo das lesões; QUE diante das diversas contradições apresentadas o adolescente NETO acabou confessando o furto e que praticou o crime juntamente com o também adolescente LUCAS GABRIEL,vulgo "luquinha" e o maior EDILSON; QUE EDILSON indicou o local em que a motocicleta havia sido abandonada ha aproximadamente 20 KM da cidade de Itiquira—MT nas proximidades do córrego cumprido, onde a motocicleta foi recuperada; QUE segundo relatos de EDILSON após o furto a motocicleta foi levada pelo adolescente LUCAS GABRIEL até a residência da sra. ELIENE OLIMPIO, onde o mesmo retirou as placas e fez a ligação direta para que INIVALDO e EDILSON levassem a motocicleta até uma fazenda da região do "cumprido", mas no caminho ambos acabaram caindo e abandonando a motocicleta por falta de combustível; QUE após a recuperação da motocicleta fomos ate’ a residência da sra. ELIENE onde foi encontrada a placa e o miolo da motocicleta, sendo que esta narrou que o adolescente LUCAS foi até 0 local sem a sua autorização e logo em seguida levou a motocicleta QUE o adolescente LUCAS não foi localizado pela equipe de investigação a motocicleta recuperada foi entregue ao DETRAN de Itiquira-MT; QUE para realizar o furto os envolvidos escalaram um muro para ter acesso ao interior do pátio”
(id. 8944710, p. 18).

Em juízo, o investigador Willian de Souza Costa, acrescentou que o apelante indicou o local onde a motocicleta estava escondida, momento em que foi possível recuperá-la, conforme consta no relatório de mídia (id. 8944876, p. 252).

Nos crimes contra o patrimônio a versão coerente dos agentes policiais indicando o apelante como autor do crime de furto, alicerçada por outros elementos de convicção, reveste-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DO POLICIAL MILITAR EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PRODUTOS DO FURTO ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELADO - RECURSO PROVIDO.

[...] Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova. Os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal [...].” (TJMT, Ap nº 136767/2014)”
(Ap 78859/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – QUALIFICADORA –

LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL – PROVAS APTAS A CONSTATAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO E QUALIFICADORA MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

A delação extrajudicial da corré, o depoimento da vítima e da testemunha, somados à declaração dos agentes policiais afiguram-se suficientes para embasar a condenação por furto qualificado.

‘Inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculos quando as provas testemunhais e as fotografias extraídas do local revelarem de maneira incontestável a sua ocorrência, ex vi do art. 167 do CPP, bem como porque os princípios do livre convencimento motivado, da busca da verdade e da inexistência de hierarquia entre os meios de prova respaldam o suprimento da perícia.’ (TJMT, Apelação Criminal nº 62573.2011)”
(Ap 77169/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014).

Outrossim, a versão dada aos fatos pelo apelante não encontra ressonância no quadro probatório dos autos, não passando de mera argumentação destituída de qualquer fundamento logico e/ou racional. Ademais, em juízo a testemunha
Eliene Olimpio Santana afirmou que o adolescente falou que a motocicleta era do apelante
.

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar as testemunhas a atribuir o crime em comento a apelante.

Noutro ponto, a
circunstância qualificadora da escalada também ficou devidamente comprovada por meio do auto de constatação de local de crime (id 8944855), o qual demonstrou que a motocicleta furtada foi retirada do pátio pelo muro que fica nos fundos uma vez queda acesso a uma mata fechada, bem como ficou sinais visíveis de danos no muro por onde a motocicleta teria sido retirada. O referido laudo, ademais, foi corroborado pela prova testemunhal, principalmente pelo depoimento dos agentes públicos.

Cumpre destacar que, foi realizado Auto de Constatação de Local do Crime, devidamente assinado por investigadores de polícia (fls. 57-62), confirmando a utilização de meio anormal para a prática do furto.

“Trata-se de um pátio sem cobertura anexo ao prédio da agência do DETRAN, local onde estão apreendidos inúmeros automóveis e motocicletas, fotos (01 e 02), possui grades de ferro na frente já nas laterais e fundos é cercado por muros, fotos (03 e 04). A motocicleta furtada foi retirada do pátio pelo muro que fica nos fundos uma vez que dá acesso a uma mata fechada e não há residências nas proximidades, fotos (05 e 06), observa-se ainda que durante o furto ficou sinais visíveis de danos no muro por onde a motocicleta teria sido retirada, fotos.”

Nesse sentido, merece registro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colacionada na sentença, em que entenderam ser aplicável a qualificadora em situação fática na qual o réu teria escalado muro de 2 m (dois metros). Confira-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO. CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. – Inexiste constrangimento ilegal na espécie, uma vez que o caso não trata de hipótese em que a infração deixou vestígios e não foi realizada pericia, pois foi confeccionado auto de constatação indireto das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, havendo os agentes públicos comparecido ao local e respondido aos quesitos, concluindo que, para o cometimento do crime, foi necessário escalar um muro de 2 metros de altura e retirar a massa da janela e quebrar o ferro de sua proteção” (...).
(STJ. HC 401 .868/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Esta Corte de Justiça, em casos análogos já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ... 3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – INVIABILIDADE – PROVAS MATERIAIS, TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO – TRANSPOSIÇÃO DE UM MURO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS – QUALIFICADORA MANTIDA – ... 3) Comprovado nos autos por meio de auto de verificação do local do crime, fotografias do local, depoimentos de testemunhas e confissão do réu, acerca da utilização de meio anormal pelo acusado para o ingresso no pátio da delegacia, tendo pulado um muro de aproximadamente 2 metros, exigindo-lhe um esforço incomum, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora da escalada , prevista no inciso II, § 4º, do art. 155, do Código Penal.”
(N.U 0007005-64.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA PELA ESCALADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - QUALIFICADORA DA ESCALADA NÃO CARACTERIZADA, NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA CONFIGURA BIS IN IDEM E REDUÇÃO EM VIRTUDE DA TENTATIVA EM GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DA PENA - QUALIFICADORA DA ESCALADA EVIDENCIADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME - RESIDÊNCIA DA VÍTIMA POSSUÍA GRADES E MUROS COM ALTURA APROXIMADA DE 1.80M (UM METRO E OITENTA CENTÍMETROS) - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APELANTE “PULOU” O MURO DA RESIDÊNCIA - ARESTO DA PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL DO TJMT - ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A QUALIFICADORA DE FORMA INCONTESTE PRESENTES - SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - QUALIFICADORA CARACTERIZADA - ... Se “o agente, para cometer o furto , utilizando de vias anormais, pulou o portão para adentrar na residência da vítima, resta caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CP” (TJMT, Ap nº 48733/2017). O c. STJ decidiu no sentido de que “quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, notadamente na espécie em que, além da prova efetivamente produzida, é notória a necessidade de escalada ” (AgRg no HC 462.526/SC)...”
(N.U 0002910-34.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Portanto, não se pode considerar como “forma comum” de ingresso no recinto a transposição de um muro de aproximadamente 1.80 metros, assim como não é usual que se saia do local com uma motocicleta pelo muro, haja vista a existência de portão de acesso.

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência das qualificadoras da escalada ou do rompimento de obstáculo, faz-se imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de seu desaparecimento [AgRg no AREsp 1134043/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017].

Ademais, cumpre esclarecer que a ausência de perito oficial para a realização do exame não o torna prescindível, sendo possível, em tais casos, a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, a teor do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, admitindo a Corte Superior, a elaboração de laudo de constatação de escalada por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – APELO DA DEFESA – ALMEJADO EXPURGO DAS QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – IMPERTINÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE EQUIVALE AO EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO – PERITOS AD HOC DEVIDAMENTE NOMEADOS E COMPROMISSADOS – RESPEITO AOS DITAMES DO ART. 159 DO CPP – ENTENDIMENTO DO STJ – DOSIMETRIA DA PENA – COLIMADA REFUSÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – INIDONEIDADE DE PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA A FIM DE RECRUDESCER A SANÇÃO – INSURGÊNCIA EM FACE DA PENA PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E FIXAÇÃO QUE ATENDE AO CRITÉRIO TRIFÁSICO – ALMEJADO ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ QUE EMBASA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – REQUESTADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA – COMPROVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o entendimento do STJ, a ausência de perito oficial para a realização do exame autoriza a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, a teor do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo admitida a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo e de escalada por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior e devidamente compromissados como peritos ad hoc [HC 424.078/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018].

2. É legítima a readequação da pena-base quando, embora condigno seu recrudescimento, apenas parte das circunstâncias judiciais sopesadas pelo julgador se revela pejorativa.

3. A hipossuficiência do acusado não tem o condão de, per se, reduzir o quantum da pena de multa, na medida em que o sistema trifásico há de reger não só a dosagem da sanção privativa de liberdade, senão também a pena pecuniária [art. 68, CP], sendo a condição socioeconômica do acusado aquilatada estritamente na fixação do valor unitário do dia-multa.

4. Cuidando-se de réu reincidente e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, devida a fixação do regime inicialmente fechado para cumprimento da pena [art. 33, § 2º, “a”, CP], em interpretação a contrario sensu do verbete sumular n. 269 do STJ.

5. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante quando afigurar-se necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública [art. 312, CPP], máxime à luz da renitência delitiva observada na espécie.”
(N.U 0001681-28.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

In casu
, a qualificadora da escalada, restou configurada através do auto de constatação, confeccionado pelos peritos
ad hoc
, quais sejam, dois investigadores de polícia devidamente nomeados e compromissados, corroborado com a confissão na fase policial de um dos adolescentes e do próprio apelante.

Assim, em casos onde a perícia for singela, sendo a escalada de fácil averiguação, passível de verificação visual, mostra-se possível a flexibilização das exigências contidas no artigo 159 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, estando em perfeita consonância as provas produzidas nos autos, reconhecendo da participação do apelante na empreitada criminosa, sem sombra de dúvidas, não há que se falar em absolvição do delito de furto por insuficiência probatória, bem como a exclusão da qualificadora por escalada.

Por fim, a defesa do apelante insurge contra a condenação do delito de corrupção de menores, aduzindo que não restou evidenciado que os adolescentes foram efetivamente corrompidos.

Cumpre destacar que, a prática do delito de corrupção de menores (art. 244-B,
caput
, do ECA) é inconteste e cristalina, isso porque do conjunto probatório colhido nos autos, verifica-se a efetiva participação dos adolescentes infratores Lucas Gabriel da Silva e Inivaldo Paulo dos Santos Neto na prática do delito de furto, a convite do apelante Edilson Pereira Barbosa, vulgo “Neguinho”.

Igualmente, a inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA e prescinde de demonstração da efetiva corrupção do menor.

“independente da prova efetiva de corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500)

A Súmula transcrita acima estabelece, de forma clara, que a caracterização do crime independe de prova de efetiva concretização do delito pelo menor, bem como que a simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação.

Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Anoto julgado deste e. Tribunal:

“O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.”
(TJMT,Ap 65640/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 9.10.2018)

“O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da natureza formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime em companhia de adulto, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido à época da infração.”
(Ap 34509/2018 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 26.9.2018)

“[...] O crime de corrupção de menor é de natureza formal, de sorte que, a sua caracterização independe de prova efetiva da posterior corrupção do menor sendo, pois, suficiente esteja comprovada a participação do inimputável em prática delituosa em companhia de maior de 18 anos, estando caracterizado o crime ainda que o menor possua outros antecedentes infracionais [...].”
(Apelação Criminal nº 758/2012 - Relator: Des. Rondon BassilDower Filho – 10.9.2013)

Portanto, comprovado o envolvimento dos adolescentes [
I.P.S.N. e L.G.S.
], mostra-se procedente a condenação do apelante por corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Logo, impõe-se manter a condenação por corrupção de menores.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Edilson Pereira Barbosa
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal nº 1762-65.2015.811.0027 (Código 40516).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020